Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0751579-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1) Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, conforme requerido no id 22383509. 2) Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer. Anote-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator